Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-98.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos lesão corporal, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases, além dos laudos de exame de corpo de delito, que comprovam a ocorrência de lesões compatíveis com a dinâmica delitiva narrada, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa. 1.1. A palavra da vítima tem especial relevância quando se trata de delitos de violência doméstica e familiar.
2. A Lei no 11.343/06 não determinou prazo de duração para as medidas protetivas de urgência, de forma que devem perdurar pelo tempo necessário e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem caráter indeterminado. As medidas protetivas restringem ou privam direitos. Por conseguinte, devem ser aferidas pelo juiz da causa que, na situação específica, avalia a pertinência e o prazo de duração de cada uma delas. 2.1. Diante do conjunto fático-probatório apresentado até este momento, sobretudo levando-se em conta que não há outras incidências penais desta natureza que se tenha conhecimento, entende-se razoável o prazo final pleiteado para a da vigência das medidas protetivas, como sendo o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.